Tribunal: CARF
Processo: 10880.901415/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901415/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.020 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
DE OLIVEIRA & ASSOCIADOS - PERÍCIAS CONTÁBEIS JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos não alocados
para pagamento de outros débitos já confessados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Originalmente, trata-se de pedido compensação pela Recorrente, em razão de
pagamento indevido/a maior de PIS/Pasep formalizado por meio do PER/DCOMP no
05079.66214.071103.1.3.04-0795, que não homologado pela Administração Fiscal, porque
inexistente o crédito declarado, conforme consubstanciado no Despacho Decisório de fl. 7, dos
autos.
Citada, a ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 10/13)
defendendo a regularidade no procedimento adotado, arguindo: a) ter efetuado o pagamento
equivocado para o período de apuração de 30/04/2003 no valor de R$ 540,06, pago em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901415/2008-53
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.020 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901415/2008-53

15/05/2003, quando na verdade o valor do débito era de R$ 212,75, restando, assim, crédito na
razão de R$ 327,31; e, b) que transmitiu mediante o Per/Dcomp no 37313.42225.071103.1.7.04-
0681 pedido de compensação para pagamento do débito para o período de apuração 30/06/2003
(com vencimento em 15/07/2003), no valor de R$ 169,45, já com acréscimos, com o crédito
anteriormente apurado.
Para tanto juntou cópias do Darf para 30/04/2003, do DIPJ 2004, da DCTF
retificadora 2o trimestre de 2003, do Per/Dcomp no 37313.42225.071103.1.7.04-0681, do
Per/Dcomp no 05079.66214.071103.1.3.04-0795 e da DCTF 3o trimestre de 2003, além do
instrumento de representação.
Ato seguinte, foi proferido decisão pela DRJ/SP1, por unanimidade de votos,
julgando improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, porque ausente o
crédito passível de compensação requerido, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Anocalendário: 2003 D COMP.
INEXISTÊNCIA DE S ALDO DE C RÉDITO A COMPENSAR.
Deve ser não homologada a compensação quando o crédito a compensar já tenha sido
integralmente utilizado pela contribuinte para extinguir outros débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Quando intimada do referido acórdão em 17/05/2013 a Recorrente interpôs
recurso administrativo voluntário em 10/06/2013, no qual suscita em tese a reconsideração da
decisão recorrida, porque certo e liquido o crédito requerido anexando ao recurso os Darf ́s e o
Livro Diário para comprovar, em definitivo o direito ao crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Sem muitas delongas, o cerne da questão gira em torno da existência ou não do
crédito pleiteado pela Recorrente e se provada a sua certeza e liquidez.
Analisando todo o procedimento administrativo instaurado observa-se, de logo,
que são vastos os equívocos cometidos tanto pela Recorrente quanto pela Administração Fiscal.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.020 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901415/2008-53

Como dito pelo Relator, apesar de retificados os erros no despacho decisório,
ainda assim, o crédito é insuficiente para a compensação pleiteada pela Recorrente através do
PER/DCOMP no 05079.66214.071103.1.3.04-0795. Afirma o Relator à fl. 114 dos autos:
Em suma, apesar de ter sido reconhecido o direito creditório da contribuinte e ter o
despacho decisório se equivocado no montante do crédito original utilizado em relação
ao PER/Dcomp no 37313.42225.071103.1.7.040681, ainda assim não pode ser
homologada a compensação efetuada por meio da Dcomp no
05079.66214.071103.1.3.040795, por ausência de saldo crédito a compensar.
Ainda afirma:
Entretanto, em 06/08/2003, antes da apresentação da Dcomp objeto deste processo
administrativo, a contribuinte apresentou a de no 08834.79988.060803.1.3.049610, que
também é mencionada no despacho decisório. Conforme consulta aos sistemas da RFB
(fls. 108/109), por meio dessa outra Dcomp foi compensado o débito de R$ 202,82
referente ao período de apuração julho/2003, utilizando-se o mesmo crédito a
compensar indicado na declaração de compensação objeto destes autos.
Dessa forma, considerando a compensação efetuada por meio da Dcomp no no
08834.79988.060803.1.3.049610, concluise que não havia mais saldo disponível de
crédito a compensar quando da apresentação da declaração de compensação objeto do
presente processo administrativo.
Resta claro que quando da transmissão do pedido de resssarcimento/compensação,
o saldo pleiteado pela Recorrente era menor, dado que alocado para outros débitos, que
compensados.
Diante de tal fato, em sede recursal a Recorrente repisa a existência dos créditos
requeridos e, vai além ao tentar incluir o crédito de R$ 202,82, justificando, para tanto:
No entanto, uma vez que no acórdão ora recorrido foi incluído o valor de R$ 202,82 da
guia referente a julho de 2003, tal fato nos leva a mostrar, para melhor visualização,
todo o período de janeiro a setembro de 2003, onde estão os meses sob análise,
culminando por demonstrar a existência ainda de um crédito a favor da recorrente no
valor de R$ 296,01, que, embora sendo um direito, até hoje não foi motivo de pretensão.
Cito, ainda, trecho de fl. 119 dos autos:
O que ocorreu é que o prolator da decisão ora recorrida na sua conclusão não tomou por
base o demonstrativo anteriormente apresentado na defesa.
onde foi cabalmente demonstrado que ao efetuar o recolhimento em 09/05/2003 da guia
relativa ao mês de abril de 2003 foi gerado um crédito no valor de R$ 327,31 e
posteriormente com a compensação do valor da guia do mês de junho de 2003, de R$
166,16, ainda geraria um crédito em favor da recorrente de R$ 161,15.
Todavia, na época ainda fora efetuado outro recolhimento a maior, de R$ 488.41,
quando deveria ser de R$ 192,40, passando, então, o crédito da recorrente a ser de R$
457.16, já descontada a compensação de R$ 166,16.
Assim, deduzindo de tal crédito, de R$ 457,16, o valor correspondente ao mês de julho
de 2003, de R$ 202,82, com mais o recolhimento feito naquele mês, de R$ 41,67, restou
o valor de crédito que até hoje permanece, de R$ 296,01.
As assertivas acima estão demonstradas no quadro a seguir.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.020 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901415/2008-53

Assim, deduzindo de tal crédito, de R$ 457,16, o valor correspondente ao mês de julho
de 2003, de R$ 202,82, com mais o recolhimento feito naquele mês, de R$ 41,67, restou
o valor de crédito que até hoje permanece, de R$ 296,01.
Ora, ao contrário do que alega a Recorrente não foi acrescido qualquer valor pelo
Relator na análise da Per/Dcomp em discussão, ao contrário o referido valor foi citado, de forma
acertada, a fim de esclarecer os motivos para a não homologação, quando afirma:
Dessa forma, considerando a compensação efetuada por meio da Dcomp no no
08834.79988.060803.1.3.049610, conclui-se que não havia mais saldo disponível de
crédito a compensar quando da apresentação da declaração de compensação objeto do
presente processo administrativo.
Assim, a Recorrente ao interpretar equivocadamente as razões da DRJ, acresce o
valor ao crédito em momento processual que é impossível.
Nesse diapasão, inexiste o crédito pleiteado pela Recorrente
Dessarte, concordo com os fundamentos da decisão recorrida e, por isso replico
como razões de decidir, com esteio no art. 57, parágrafo 3o, da RICARF:
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verificase que no processamento eletrônico do PER/Dcomp no 37313.42225.
071103.1.7.040681,
que
é
retificador
do
PER/Dcomp
no
27987.71534.210703.1.3.043937, foi reconhecido direito creditório relativamente ao
Darf que deu origem ao crédito a compensar no valor de R$ 327,31 (fl. 105), sendo que
foi compensado um débito de R$ 166,16, referente ao período de apuração junho/2003,
vencimento em 15/07/2003 (fl. 107), acrescido de multa de mora no valor de R$ 3,29
(considerando que a compensação foi efetuada originalmente em 21/07/2003, este valor
corresponde a 0,33% x 6 = 1,98%).
O valor do crédito deve ser corrigido pela Selic de junho/2003 (1,86%)
mais 1% referente ao mês da compensação (total = 2,86%).
Isso implica que, para compensar o valor total do débito de R$ 169,45, foi utilizado R$
164,74, restando um saldo disponível de R$ 162,57 do crédito a compensar
reconhecido, ao contrário do que consta no despacho decisório.
Esse saldo disponível de crédito a compensar poderia ser suficiente para a compensação
que a manifestante pretendeu fazer por meio da Dcomp no 05079.66214.
071103.1.3.040795, objeto dos presente autos.
Entretanto, em 06/08/2003, antes da apresentação da Dcomp objeto deste processo
administrativo, a contribuinte apresentou a de no 08834.79988.060803.1.3.049610, que
também é mencionada no despacho decisório. Conforme consulta aos sistemas da RFB
(fls. 108/109), por meio dessa outra Dcomp foi compensado o débito de R$ 202,82
referente ao período de apuração julho/2003, utilizandose o mesmo crédito a compensar
indicado na declaração de compensação objeto destes autos.
Dessa forma, considerando a compensação efetuada por meio da Dcomp no no
08834.79988.060803.1.3.049610, concluise que não havia mais saldo disponível de
crédito a compensar quando da apresentação da declaração de compensação objeto do
presente processo administrativo.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.020 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901415/2008-53

Em suma, apesar de ter sido reconhecido o direito creditório da contribuinte e ter o
despacho decisório se equivocado no montante do crédito original utilizado em relação
ao PER/Dcomp no 37313.42225.071103.1.7.040681, ainda assim não pode ser
homologada a compensação efetuada por meio da Dcomp no
05079.66214.071103.1.3.040795, por ausência de saldo crédito a compensar.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário interposto pela Recorrente e
nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital